Tribunal: TJDFT
Processo: 0727978-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727978-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUESON KEMPF AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. A análise do processo originário revela que o agravante consubstanciou sua pretensão com base em cédula de crédito hipotecária, cuja contratação ocorreu em Ibirubá-RS. Intimem-se as partes para se manifestarem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para processamento e julgamento do feito originário em razão da escolha aleatória e injustificada de foro para propositura da demanda pelo agravado no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator